Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702652-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI BRITO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Oferecidas as contrarrazões ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora